Tribunal: TJMT
Processo: 1034879-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034879-75.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAUSTINO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 140.975.241-00 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO - DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS - CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no benefício da autora. Eventual dolo de aproveitamento deve ser visto através de prova irrefutável já que o comum (contratação) se presume, o extraordinário (vícios na contratação) deve ser comprado de forma que não deixam sequer indícios de dúvidas. Não descurando de cumprir o que alegou na inicial, termos do artigo 373, inciso II do CPC, não se tratando de questão verossímil, correta a sentença que, fazendo as razões de fato de direito conclui pela improcedência da lide e aplica as cominações pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FAUSTINO DOMINGOS DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1034879-75.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO BMG S.A e tramita perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 192485160 o relator negou provimento ao apelo.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 196739683 a reforma da sentença, tendo em vista que, a agravante jamais quitará o suposto empréstimo mediante saque de cartão de crédito, pois, tem que pagar em parcela única o valor que emprestou.

Contrarrazões sob ID. 197311673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, movida por Faustino Domingos Da Silva em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e BANCO BONSUCESSO S.A, alegando em apertada síntese afirmando que o requerido descontou parcelas relativas à concessão de cartão consignado de seu benefício previdenciário, no entanto, jamais firmou qualquer tipo de contrato com o reclamado que justificasse tais descontos, pelo que requer o deferimento da tutela de urgência para que seja expedido ofício ao INSS determinando a imediata cessação da cobrança das parcelas do suposto cartão consignado; no mérito requer seja declarada nula a contratação do cartão de crédito com margem consignável, a devolução dos valores cobrados indevidamente, e ainda indenização por danos morais, além da confirmação da tutela; instruiu a exordial com documentos; tutela antecipada indeferida.

Citado, o requerido apresentou contestação via ID. 78561831 alegando a inexistência de danos morais e o descabimento do pedido de restituição tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer falha na prestação do serviço pelo banco, bem como qualquer comprovação de fraude, tendo em vista que a parte autora assinou e tinha conhecimento da contratação que fez pelo que requer a improcedência dos pedidos.

E o feito teve a seguinte decisão: “Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais ajeitadas. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.

Em sede recursal, aduz o requerente que a decisão merece reforma; Prequestionamento Constitucional; reconhece a existência de empréstimo, mas. Não do cartão de crédito; ausência de informação no contrato sobre pagar em parcela única; inexistência do cartão; a condenação em danos materiais e morais; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final puna pela mantença da r. decisão.

Pois bem.

A Questão recursal ordinariamente encartado no Tribunal com mais um milhar ações idênticas, verdadeira ‘bola da vez’, atos praticados por advogados que buscam clientes, oferece serviços e prometem vantagens, aspecto já tratado de forma unânime nesta Câmara, com espeque na Súmula 568 do STJ e a bem da economicidade de atos processuais, privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e passo a julgá-lo de forma unipessoal. Pois bem, dito isto passe a análise propriamente dito desta ação.

Constam dos autos, que o requerente é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social sob benefício de no 162.492.506-2 e neste benefício previdenciário existem alguns descontos, no qual foram realizados empréstimos consignados sob o pretexto de cartão de crédito, sem o seu conhecimento e sua autorização, por conta do Empréstimo consignado de cartão de crédito, Contrato no 11894459, o requerente já pagou o montante de R$ 4.364,64(quatro mil, trezentos e sessenta e quatro e sessenta e quatro centavos), descontados desde 04/02/ o requerente não contratou e não reconhece o referido contrato; aduz fraude e venda casada. Que a parte autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.; pretende a restituição na forma dobrado do valor descontado.

Entretanto, é incontroverso nos autos que o demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, que apesar de tê-lo negado no início dá na inicial e, em outro momento n para própria petição este admite a contratação assim aduzindo (...) Dê início resta evidente que o requerente pretendia contratar o cartão de crédito oferecido pelo requerido, em que pese tenha autorizado os descontos sobre o limite da margem consignável em seu contracheque, que, como se percebe, só serviram para efetuar o pagamento mínimo das faturas mensais do cartão de crédito, com abatimento quase insignificante do saldo devedor. (...), assim, está evidente a conduta ilícita da instituição financeira (venda casada de cartão de crédito e reserva de margem consignável), e o dano moral. (sic)

Lado outro, o requerido comprovou a legalidade do empréstimo, trazendo aos autos a documentão comprobatória, quais sejam: (...) logo, diversamente do que alega a parte autora, os valores descontados em sua folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado para a realização de saques, inexistindo irregularidade na conduta do BMG. (...) Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento. (ID Num. 185287819 - Pág.) (...) Extrato de Pagamento (Num. 185287819 - Pág. 1) C(...) Cédula de Crédito Bancário, Contratação mediante utilização de Cartão de Crédito (Num. 185287820 - Pág. 2) (...) Documentos pessoais (Num. 185287820 - Pág. 5) (...) comprovante de endereço (...) Ted (Num. 185287823 - Pág. 2) (comprovantes de saques. Toda documentação comprobatória da contratação foi trazida pelo Banco requerido.

Bem a propósito: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO’ (RIPERT).

Como se sabe, provar significa a necessidade de demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer e, conquanto a questão esteja albergada pelo CDC, não reside como albergar a pretensão recursal.

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15). Por seu turno, a parte autora não descurou de sua obrigação de comprovar suas alegações, não estando desta forma, cumprido o inciso I, do mesmo artigo e comando legal. Por outro lado, trata-se de situação extraordinária a alegação da parte apelante e, neste viés, sob a égide de que o comum se presume (a contração) e a o extraordinário (defeito na contratação) deve ser comprada indene de qualquer dúvida, como de costume, agiu com acerto o magistrado sentenciante quando, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da demanda, mais uma que deve ser vista nos anais forenses como ação de cunho predatório, ante a máxima do ‘se colar, colou’. Não colou em primeiro grau e, no mesmo sentido em grau recursal. Neste viés, a pretensão recursal soçobra.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idêntica com os demais documentos constantes dos autos agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 20/08/2020)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’. o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

A manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024